Tribunal: TJES
Processo: 5002500-98.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Evidência
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002500-98.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002500-98.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDA:
LUCIANA EFFGEN MACHADO STABENOW

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. FIBROMIALGIA E DEPRESSÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE TDCS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DETERMINANDO FORNECIMENTO DO TRATAMENTO, CUSTEIO DE DESPESAS ACESSÓRIAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINARES NO RECURSO. ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONDUTA DA OPERADORA E DE ILICITUDE INEXISTENTE. INSUBSISTÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAS DESPESAS DE DESLOCAMENTO NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE PRESTADOR NA REDE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Recorrida foi diagnosticada com fibromialgia e depressão, tendo recebido indicação médica para realização do tratamento TDCS – Estimulação Transcraniana por Corrente Contínua. O pedido foi encaminhado à operadora, que negou a autorização. Diante disso, a autora ajuizou ação objetivando a realização do tratamento, o custeio das despesas necessárias ao deslocamento e a indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando o fornecimento do tratamento na cidade de domicílio da autora (ou, na ausência de prestador, o custeio das despesas de deslocamento), bem como fixou indenização de R$10.000,00 a título de danos morais.

2. No recurso, a Unimed sustenta, essencialmente, que: (a) sua conduta é regular e amparada por critérios técnico-assistenciais; (b) não haveria ilícito capaz de gerar indenização; (c) na remota hipótese de ser mantida a condenação, o valor deveria ser reduzido; e (d) a sentença deve ser reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

3. A prescrição médica apresentada nos autos evidencia de forma inequívoca que o tratamento TDCS foi indicado após tentativas terapêuticas anteriores sem resultados satisfatórios, revelando a necessidade clínica da técnica. O plano de saúde não pode substituir o profissional responsável pela saúde da paciente, tampouco impor limitações administrativas que inviabilizem o tratamento indicado.

4. A negativa de autorização partiu exclusivamente de critérios internos da Recorrente, sem apresentação de alternativa eficaz, sem indicação de divergência médica fundamentada e sem demonstração da existência de prestador hábil na rede no município da paciente. Assim, a recusa caracterizou-se como indevida, ofendendo a boa-fé objetiva e frustrando legítima expectativa da consumidora.

5. Consoante a sentença, tais despesas somente serão devidas caso inexistente prestador da rede no município da autora, situação que não foi infirmada pela Recorrente no recurso. Assim, estando demonstrada a necessidade do tratamento e a inexistência de prestador local, mantém-se o dever de custeio das despesas, visto que sua finalidade é viabilizar o acesso ao tratamento cuja cobertura é obrigatória.

6. A negativa injustificada de tratamento médico, sobretudo em enfermidade crônica e debilitante como fibromialgia, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza ato ilícito. A Recorrente invoca jurisprudência sobre hipóteses de redução do valor do dano moral, mas tal precedente, mesmo juntado no recurso, não se aplica ao caso concreto, pois envolve situações distintas e não altera o entendimento consolidado de que a negativa abusiva de cobertura configura dano moral
in re ipsa
.

7. O valor fixado em R$10.000,00 mostra-se proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta, o impacto sobre a saúde da paciente e os parâmetros adotados pela Turma Recursal.

8. O recurso limita-se a defender a regularidade da conduta da operadora, mas não logra demonstrar que o procedimento não é necessário, que haveria prestador apto, ou que a negativa foi pautada em fundamento técnico idôneo. Assim, não há motivo para reforma da sentença, que analisou corretamente os fatos e o direito aplicável.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)